Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Aos autores, para que se manifestem sobre a petição (ID 13855846, p. 1/6) em que o Banco do Brasil S/A noticia que, após auditoria interna, verificou que os autores da ação, de má-fé, aderiram ao sistema de pagamento decorrente do acordo coletivo e receberam duas vezes o valor devido. Pede, assim, o réu, a devolução, em dobro, do valor recebido. Intimem-se.